Tribunal: TJDFT
Processo: 0745834-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu exceção de pré-executividade. A embargante alegou omissão quanto ao argumento de nulidade absoluta da citação, por ausência de entrega válida da carta de citação à pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar argumento da embargante sobre nulidade absoluta da citação por carta registrada, e se essa nulidade poderia ser reconhecida sem necessidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou os argumentos relevantes e fundamentou adequadamente sua decisão, inexistindo qualquer omissão sanável por meio de embargos de declaração.
4. O inconformismo da embargante se dirige ao mérito da decisão, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite nos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.